Tribunal: TJPA
Processo: 0812363-14.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812363-14.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCINALDO SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de
LUCINALDO SILVA DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, acusado pronunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio qualificado e lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra decisão que manteve a prisão preventiva anteriormente decretada. A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia cautelar, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da segregação ou sua substituição por medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida cautelar; (ii) estabelecer se o encerramento da instrução criminal e a superveniência da pronúncia afastam a contemporaneidade dos fundamentos da custódia; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada fundamenta a manutenção da prisão preventiva em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na gravidade concreta dos fatos, nas agressões reiteradas, nas ameaças de morte, no emprego de arma branca e na tentativa de continuidade das agressões mesmo após intervenção de terceiros.

4.

O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher evidencia risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da ofendida.

5.

A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
atribuído ao paciente revelam periculosidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva e demonstram risco de reiteração delitiva.

6.

A sentença de pronúncia não produz efeito automático de revogação da prisão preventiva, cabendo ao magistrado reavaliar motivadamente a necessidade da medida cautelar, nos termos da legislação processual penal.

7.

O Juízo de origem realizou análise atualizada dos pressupostos cautelares e concluiu pela persistência dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ausência de antecedentes e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta imputada, do histórico de agressões e ameaças e da necessidade de resguardar a vítima contra novas investidas violentas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após a sentença de pronúncia é legítima quando fundamentada na persistência dos requisitos previstos no
art. 312 do CPPB
.

2.

A gravidade concreta da tentativa de feminicídio praticada em contexto de violência doméstica, associada ao risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

3.

A proteção da vítima de violência doméstica e familiar autoriza a manutenção da prisão preventiva quando evidenciado risco concreto à sua integridade física e psicológica.

4.

A superveniência da sentença de pronúncia não afasta a contemporaneidade da prisão preventiva quando o Juízo reavalia motivadamente a necessidade da medida.

5.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada sua imprescindibilidade ao resguardo da ordem pública.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco de novas condutas violentas contra a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8º. Lei nº 11.340/2006. CPB, arts. 121-A, §§ 1º e 2º, III e V, c/c art. 14, II, e art. 129. CPPB, arts. 312, 313, III, 315, 319 e 413, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 741.515/SC, 6ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022. STJ, AgRg no HC 901.504/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024. STJ, AgRg no HC 940.170/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024. TJPA, HC Criminal nº 0826692-65.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
HUGO CESAR DE MIRANDA CINTRA
, em favor de
LUCINALDO SILVA DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
, nos autos da Ação Penal nº 0810922-09.2025.8.14.0040, instaurada para apurar, em tese, a prática dos delitos de tentativa de feminicídio qualificado e lesão corporal, previstos nos
arts. 121-A, §§ 1º
e
2º, incisos III
e
V, c/c art. 14, inciso II
, e
art. 129, todos do Código Penal Brasileiro
.

Conforme constou na impetração (ID.36326512), o paciente foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. Sustentou a defesa que a decisão que preservou a segregação cautelar não apresentou fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a medida extrema, limitando-se a referências genéricas à garantia da ordem pública, à gravidade da conduta imputada e ao suposto risco de reiteração delitiva. Alegou, ainda, inexistirem elementos contemporâneos demonstrando risco efetivo à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou perigo concreto decorrente da liberdade do paciente, ressaltando que a instrução processual já se encontrava encerrada.

A defesa sustentou (ID.36326512), na presente impetração, que a manutenção da prisão preventiva após a sentença de pronúncia afronta os
arts. 312
e
315 do Código de Processo Penal Brasileiro
, por ausência de fundamentação idônea e contemporânea, argumentando, ademais, que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais e que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do CPPB
se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID.36441348), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava flagrante ilegalidade apta a justificar a excepcional concessão da medida de urgência, destacando-se que a decisão impugnada encontrava-se, em análise preliminar, amparada em elementos concretos relacionados à gravidade dos fatos imputados, ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de proteção da vítima em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 052/2026–2VCrim-GAB (ID.36725207), esclarecendo que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos delitos de tentativa de feminicídio qualificado e lesão corporal, narrando que os fatos teriam ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar, mediante agressões físicas reiteradas e golpe de arma branca desferido contra a companheira. Informou que a manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Esclareceu, ainda, que o paciente não responde a outros processos criminais, encontra-se preso desde 28/07/2025 e que a ação penal se encontra em fase recursal, aguardando julgamento de recurso em sentido estrito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.37203203), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ao fundamento de que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da vítima, destacando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, supostamente praticada em contexto de violência doméstica e familiar, mediante emprego de arma branca e com risco concreto de reiteração delitiva.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade da parte impetrante, a adequação da via eleita e o interesse processual, inexistindo óbice ao exame do mérito da impetração.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
, nos autos da Ação Penal nº 0810922-09.2025.8.14.0040, que, ao pronunciar o paciente
LUCINALDO SILVA DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, pela suposta prática dos delitos de tentativa de feminicídio qualificado e lesão corporal, manteve a prisão preventiva anteriormente decretada.

Sustenta o impetrante que a decisão impugnada não apresentou fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a manutenção da segregação cautelar, limitando-se à invocação genérica da garantia da ordem pública e da gravidade abstrata dos delitos imputados. Argumenta, ainda, que o encerramento da instrução criminal afastaria eventual fundamento relacionado à conveniência da instrução processual, bem como que as condições pessoais favoráveis do paciente recomendariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Não lhe assiste razão.

2.1. DA LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva constitui medida excepcional, admissível quando demonstrada a presença dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, exigindo-se prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada apresentou fundamentação idônea e individualizada para a manutenção da custódia cautelar.

Conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, a manutenção da prisão preventiva decorreu da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, os quais teriam ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Cumpre registrar que a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar constitui mandamento constitucional expresso, nos termos do
art. 226, §8º, da Constituição Federal de 1988
, segundo o qual o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Tal diretriz foi concretizada pela
Lei nº 11.340/2006
(Lei Maria da Penha), cuja finalidade consiste justamente em prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo narrado na denúncia e reiterado nas informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente, inconformado com o término do relacionamento amoroso, teria inicialmente ameaçado a vítima, danificado seu patrimônio e, posteriormente, praticado agressões físicas reiteradas, culminando com golpe de arma branca desferido na região dorsal da companheira, atingindo-a pelas costas, além de também ter agredido terceira pessoa que prestava auxílio à ofendida.

A decisão combatida registrou expressamente que a prova produzida durante a instrução criminal evidenciaria agressões reiteradas, ameaças de morte, emprego de arma branca e tentativa de continuidade das agressões mesmo após a intervenção de terceiros, circunstâncias que revelariam elevado grau de agressividade e risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse contexto, não se está diante de fundamentação lastreada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas sim em elementos concretos extraídos das circunstâncias específicas do caso, aptos a evidenciar a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

Outrossim, tratando-se de imputação relacionada a fatos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, verifica-se também a incidência do
art. 313, inciso III, do CPPB
, que admite a prisão preventiva quando necessária à proteção da vítima e à garantia da efetividade das medidas previstas na legislação de combate à violência doméstica e familiar.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a gravidade concreta da conduta, aferida a partir do
modus operandi
empregado na prática delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado risco efetivo de reiteração criminosa ou de novas investidas contra a vítima.

Nesse sentido, posiciona-se a Corte Superior:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico, no qual o acusado após ter agredido a companheira com socos no rosto e na cabeça, tentou matá-la com um golpe de faca no tórax. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública
. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 741515 SC 2022/0140779-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022
) (G.N.).”

Nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência igualmente reconhece a legitimidade da custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de proteção da vítima, sobretudo diante de elementos que indiquem comportamento agressivo, ameaças ou possibilidade concreta de reiteração das condutas, como se observa em julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, porquanto, motivado por ciúmes, deu socos e puxões de cabelo na vítima, causando-lhe grave hematoma e logo após, deu golpes de faca no seio direito e na região do abdômen da ofendida, na tentativa de ceifar sua vida.
Ademais, a custódia também se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como para evitar reiteração delitiva, pois a vítima, dias antes da data dos fatos, já tinha registrado ocorrência contra o acusado pela prática dos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal praticada com arma branca, o que demonstra o escalonamento crescente da violência doméstica contra a ofendida
. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 901504 MS 2024/0107012-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024
) (G.N.).”

No caso em exame, a manutenção da prisão preventiva mostra-se diretamente vinculada à proteção da vítima e à prevenção de novas condutas violentas, revelando-se compatível com os objetivos cautelares previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

2.2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares.

É certo que o encerramento da instrução criminal afasta, em regra, eventual fundamento relacionado à conveniência da instrução processual. Todavia, tal circunstância não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva quando subsistem outros fundamentos cautelares autônomos.

Consoante leciona Renato Brasileiro de Lima, a decisão de pronúncia não produz efeito automático de revogação da prisão preventiva, incumbindo ao magistrado proceder à reavaliação da necessidade da medida cautelar, preservando-a sempre que permanecerem hígidos os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2024).

A sentença de pronúncia, por sua própria natureza, impõe ao magistrado a reavaliação da necessidade da custódia cautelar, nos termos do
art. 413, §3º, do Código de Processo Penal Brasileiro
, segundo o qual o Juízo deverá decidir motivadamente acerca da manutenção, revogação ou substituição da prisão anteriormente decretada.

Em idêntica orientação, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que a superveniência da sentença de pronúncia não acarreta, por si só, a revogação da prisão preventiva, desde que demonstrada, de forma concreta, a permanência dos requisitos previstos no
art. 312 do CPPB
.

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Evandro Cruz de Souza, em favor de JOSÉ NUNES DA SILVA JUNIOR, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos de ação penal em que o paciente responde pela suposta prática de tentativa de feminicídio, tipificada no art. 121, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mantida por decisão de pronúncia de 01/12/2025. A defesa alega ausência de dolo, excesso de prazo, inexistência de fundamentação concreta, ausência de reavaliação da custódia no prazo legal e condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar a alegação de ausência de animus necandi e a possibilidade de análise em sede de habeas corpus; (iii) averiguar eventual excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) examinar se houve desrespeito ao prazo legal de reavaliação da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPPB. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, praticado no contexto de violência doméstica e familiar, com risco à integridade da vítima. A decisão de pronúncia analisou os elementos constantes nos autos, inclusive o depoimento do paciente, que admitiu conduta que demonstra plausibilidade do dolo, inviabilizando o acolhimento da tese defensiva de ausência de animus necandi, cuja análise aprofundada demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não prospera, pois, a instrução criminal foi encerrada com a sentença de pronúncia, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula nº 21), inexistindo mora irrazoável ou desídia estatal.

A decisão de pronúncia, ao manter a prisão preventiva, representa reavaliação válida da medida cautelar, de forma fundamentada, afastando a alegada inércia quanto ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPPB
.

A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPPB, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva por tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica encontra amparo legal quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à integridade da vítima.

A análise sobre a existência de dolo eventual ou direto, quando controvertida, exige dilação probatória e deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, sendo incabível sua discussão em habeas corpus. Com a prolação da sentença de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo na instrução criminal. A decisão de pronúncia constitui nova análise válida da prisão preventiva, suprindo eventual ausência de reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPPB. Dispositivos relevantes citados: CFB/1988, art. 5º, LXVIII; CPB, art. 121, § 2º-A, I, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 312, 316, parágrafo único, 647, 648. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 97.688, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 27/10/2009; STJ, HC 435.268/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/02/2019; STJ, RHC 194.882/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 935.480/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23/09/2024; STJ, AgRg no RHC 200.313/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no RHC 172.136/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28/08/2023; TJPA, Súmula nº 8; STJ, Súmula nº 21. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do writ e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES desembargadora – relatora
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08266926520258140000 33583318, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem procedeu à análise atualizada dos pressupostos cautelares e concluiu, de forma fundamentada, pela persistência dos requisitos previstos no
art. 312 do CPPB
.

Conforme consignado na decisão de pronúncia, permanecem presentes os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e à proteção da vítima, considerados pelo Juízo processante suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, do contexto de violência doméstica e familiar e do risco de reiteração delitiva.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença de pronúncia, porquanto devidamente observada a exigência contida no
art. 413, §3º, do CPPB
, permanecendo hígidos os fundamentos cautelares previstos no
art. 312 do mesmo diploma legal
.

Não se verifica, portanto, qualquer ausência de contemporaneidade apta a caracterizar constrangimento ilegal.

2.3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Igualmente não prospera a alegação de que a primariedade, a ausência de antecedentes criminais e a residência fixa do paciente seriam suficientes para autorizar sua imediata colocação em liberdade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstradores da necessidade da medida cautelar extrema. A esse respeito:

“DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente que alega ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, sustentando que a decisão baseou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem considerar suas condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa). Defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito, perpetrada, em tese, contra gestante, durante atendimento fisioterápico na rede pública de saúde, e se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. 5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, especialmente o modus operandi, com ao menos três golpes de enxada na cabeça da vítima e na presença do filho.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema
, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) é inadequada, dada a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, demonstrada pelos fatos concretos do caso. IV. DISPOSITIVO8. Agravo regimental não conhecido.
(STJ - AgRg no HC: 940170 SP 2024/0319965-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024
) (G.N.).

No caso dos autos, a gravidade concreta da conduta, o contexto de violência doméstica, a alegada tentativa de feminicídio mediante utilização de arma branca e o risco de reiteração delitiva revelam circunstâncias que, ao menos neste momento processual, afastam a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A autoridade coatora examinou expressamente a possibilidade de substituição da prisão por medidas alternativas, concluindo pela sua inadequação diante das peculiaridades do caso concreto, conclusão que não se mostra manifestamente ilegal ou desarrazoada.

Com efeito, a adoção das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPPB
pressupõe a suficiência dessas providências para neutralizar o risco processual identificado.

Na hipótese dos autos, diante da alegada prática de tentativa de feminicídio mediante emprego de arma branca, associada ao histórico de agressões e ameaças relatado nos autos originários, mostra-se juridicamente razoável a conclusão de que as medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do caso concreto, observando os requisitos previstos nos
arts. 312, 313, inciso III
, e
315 do Código de Processo Penal Brasileiro
, inexistindo ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia aptos a justificar a concessão da ordem constitucional de
habeas corpus
.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor de
LUCINALDO SILVA DE OLIVEIRA
, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
que preservou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 28/06/2026